Tribunal: STF
Processo: ADI 7097
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 459, DE 2021, DE PERNAMBUCO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS. IDENTIDADE COM A ADI Nº 7.059/PE (SUJEITOS, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO). EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em face da Lei Complementar estadual nº 459, de 2021, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o IPVA e a vedação ao uso de veículos licenciados em outra Unidade da Federação, por empresa locadora de automóvel que atua em Pernambuco. Eis o teor do ato impugnado:



    “Art. 1º A Lei nº 10.849, de 28 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, passa a vigorar com as seguintes modificações: 



    Art.2º ..........................................................................................................................................................................................



    § 5º Ocorre também o fato gerador: (NR) 



    I - no momento da perda ou nulidade da condição que fundamenta a isenção ou imunidade; e (AC) 



    II - em se tratando de veículo de propriedade de empresa locadora domiciliada em outra Unidade da Federação e com estabelecimento em Pernambuco, na hipótese de o veículo ser objeto de locação no território deste Estado, na data de sua: (AC) 



    a) locação ou disponibilização para locação, em se tratando de veículo usado, registrado anteriormente em outra Unidade da Federação; ou (AC) 



    b) aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo. (AC) 



    ..............................................................................................



    Art. 3º-A. O IPVA é devido no local: (AC) 



    I - na hipótese de pessoa natural, da sua residência habitual ou; (AC) 



    II - na hipótese de pessoa jurídica: (AC) 



    a) do estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador; (AC) 



    b) do estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, no caso de contrato de locação avulsa; ou (AC) 



    c) do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, no caso de locação de veículo para integrar sua frota. (AC)



    § 1º Na hipótese de a pessoa natural possuir mais de uma residência habitual, presume-se como domicílio tributário, para fim de pagamento do IPVA: (AC) 



    I - o local onde exerça profissão; ou (AC) 



    II - o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda, caso exerça profissão em mais de um local. (AC) 



    § 2º Na impossibilidade de se determinar o domicílio tributário da pessoa natural nos termos dos § 1º, a autoridade administrativa deve fixá-lo tomando por base o endereço apurado em órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral ou nos cadastros de empresa seguradora ou concessionária de serviço público. (AC) 



    § 3º Na hipótese de pessoa jurídica, não sendo possível determinar a vinculação do veículo, presume-se como domicílio o local do estabelecimento onde haja indício de utilização do veículo com predominância sobre os demais estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. (AC) 



    § 4º Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil, o imposto é devido no local do domicílio ou residência do arrendatário. (AC) 



    § 5º Equipara-se a estabelecimento da empresa locadora de veículo neste Estado o local de situação dos veículos colocados à disposição para locação. (AC) 



    Art.7º ...................................................................................



    § 2º .......................................................................................



    IV- .......................................................................................



    a) ser proprietária ou possuidora em decorrência de contrato de arrendamento mercantil - leasing ou instrumento contratual congênere, com registro no cadastro do Detran-PE, de uma frota de no mínimo: (NR) 



    Art.10. .................................................................................



    VI - a pessoa jurídica que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação. (AC) 



    §1º A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem. (AC) 



    §2º Para eximir-se da responsabilidade prevista no inciso VI do caput, a pessoa jurídica deve exigir comprovação do pagamento do imposto devido a este Estado, relativamente aos veículos objetos da locação. (AC) ............................................................................................”



    Art. 2º As empresas locadoras, com estabelecimento no Estado de Pernambuco, devem disponibilizar aos locatários apenas veículos que sejam licenciados neste Estado.



    Art. 3º A inobservância do disposto no art. 2º enseja a imposição das seguintes sanções: 



    I - apreensão do veículo; e 



    II - aplicação de multa no valor de R$ 53.970,00 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais). 



    Parágrafo único. Relativamente ao disposto no caput: 



    I - o veículo somente pode ser liberado após o pagamento da correspondente multa; e 



    II - no caso de reincidência, a multa corresponde ao dobro do valor estabelecido no inciso II do caput. 



    Art. 4º As empresas de locadoras de veículos automotores têm 120 (cento e vinte) dias, contados da data de publicação desta Lei, para adequar-se ao disposto no art. 2º. 



    Parágrafo único. Para efeito da adequação de que trata o caput a empresa deve licenciar os veículos neste Estado. 



    Art. 5º O art. 1º da Lei Complementar nº 457, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre remissão e anistia de crédito tributário, parcelamento e prorrogação de prazo de recolhimento referente ao IPVA e taxas que especifica, relativamente a motocicletas, ciclomotores e motonetas nacionais, com até 162 (cento e sessenta e duas) cilindradas, de propriedade de pessoa física, passa a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art.1º .................................................................................



    § 2º Ficam anistiadas e remitidas as taxas referentes à alínea ‘c’ do inciso II deste artigo, relativas a motocicletas, ciclomotores e motonetas nacionais, com até 162 (cento e sessenta e duas) cilindradas, de propriedade de pessoa física, apreendidas até 31 de dezembro de 2020, independentemente da data de vencimento do crédito tributário respectivo. (AC)’



    Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 6º Fica revogado o art. 3º da Lei nº 10.849, de 28 de dezembro de 1992.”



    2. Em síntese, o requerente afirma que a lei impugnada ofende o Texto Constitucional, ao desrespeitar as definições de domicílio tributário e da matriz de incidência do IPVA, por tributar o uso, e não a propriedade.



    3. Alega que a União possui competência privativa para legislar sobre transporte.



    4. Sustenta que as penalidades de apreensão do veículo locado e de multa no valor de R$ 53.970,00 representam sanções políticas, instituto que é vedado no direito tributário.



    5. Alude, ainda, que o objeto atacado representa um óbice à livre circulação de bens e mercadorias no território nacional, tendo em vista que impõe às locadoras situadas no Estado de Pernambuco, que ofertem necessariamente apenas veículos emplacados em sua jurisdição.



    6. Em sede cautelar, requer a suspensão da eficácia da lei hostilizada.



    7. No mérito, pede o “julgamento com procedência da presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 459/2021, do Estado de Pernambuco, considerando as violações aos arts. 1º, IV, 22, XI, 24, §§ 1º e 3º, 37, 146, I e III, 150, II e V, 155, III, e 170, IV e parágrafo único, da CF/1988” (e-doc. 1, p. 14).



    8. Posteriormente, por meio da Petição STF nº 19.118/2022, a requerente solicitou a desistência da presente ação, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC.



    9. Em 05/04/2022, rejeitei o pedido de desistência e adotei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, em decisão interlocutória assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AD REFERENDUM DO TRIBUNAL PLENO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 459/2021 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS. LICENCIAMENTO DOS AUTOMÓVEIS. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. SEDE E FILIAIS. OPERAÇÕES NO ESTADO PERNAMBUCANO. DESISTÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE. ART. 12 DA LEI 9.868/1999. JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO PELO PLENÁRIO DO STF” (e-doc. 11).



    10. O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, pela parcial procedência do pedido, cuja ementa reproduzo a seguir:



    “Tributário. Lei Complementar nº 459/2021 do Estado de Pernambuco, que “dispõe sobre o IPVA e sobre a vedação ao uso de veículos licenciados em outra Unidade da Federação, por empresa locadora de automóvel que atua em Pernambuco”. Alegada ofensa aos arts. 1º, IV; 22, XI; 24, §§ 1º e 3º; 146, I e III; 150, II e V; 155, III; e 170, IV e parágrafo único, da Lei Maior. Preliminares. Litispendência e parcial inobservância do ônus da impugnação especificada. Mérito. O Estado-membro detém competência plena para dispor sobre o IPVA, dada a inexistência de norma geral federal sobre o tema. A disciplina do domicílio tributário observa, na espécie, o regramento estabelecido na legislação civil e tributária. A lei atacada fixou a competência do Estado de Pernambuco quanto ao IPVA sempre que verificado o vínculo material entre o estabelecimento situado em seu território e o veículo habitualmente utilizado para fins comerciais, na linha do posicionamento adotado na ADI nº 4612 e da tese de repercussão geral fixada no RE nº 1.016.605 (Tema 708). A exigência de licenciamento dos veículos locados no Estado de Pernambuco perante esse ente federado, bem como a penalidade de apreensão do veículo em caso de descumprimento dessa obrigação, invadem o domínio normativo da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI da Lei Maior). Desproporcionalidade da respectiva multa. Violação ao princípio da vedação ao confisco. Precedente: ADI nº 7059-MC. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela procedência parcial do pedido” (e-doc. 18, p. 1).



    11. O Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 459/2021, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS LICENCIADOS NAQUELE ESTADO AOS CONSUMIDORES. LITISPENDÊNCIA COM A ADI 7.059. NÃO CONHECIMENTO. 1. Havendo, entre as ações, identidade de partes, pedido e de causa de pedir, está-se diante de hipótese de litispendência, prevista no art. 337, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o processo há de ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, V, do referido diploma legal. — Parecer pelo não conhecimento da ação” (e-doc. 21, p. 1).



    12. Em 03/08/2022, o Estado de Pernambuco requereu que “seja reconhecida e litispendência com a ADI 7.059 PE e extinto o presente feito sem julgamento do mérito, ao tempo em que promove a juntada das Informações prestadas pelo Exmo. Sr. Governador do Estado naquela ação de controle concentrado, tomando-as como memoriais na ADI 7.097 PE” (e-doc. 23, p. 2).



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    13. Após análise dos autos, informada pelos subsídios informativos e pela constatação de que a Confederação Nacional do Transporte é a requerente tanto desta ação quanto da ADI nº 7.059/PE, diferenciando-se apenas os patronos, reputo que é caso de extinção anômala do processo, diante da caracterização da litispendência na espécie.



    14. Nos termos da legislação processual civil, a litispendência ocorre quando se repete ação que já está em curso, sendo que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    15. No caso dos autos, uma vez que as ADIs nº 7.059/PE e nº 7.097/PE apresentam identidade de partes, pedido e de causa de pedir, fica configurada a hipótese de litispendência, prevista no art. 337, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o processo há de ser julgado extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC.



    16. Importa perceber que o referido entendimento encontra respaldo no repertório jurisprudencial do STF. Nessa linha, cito o seguinte julgado:



    “Ementa: constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Objeto abrangido por ação anterior intentada pela mesma parte. Causa de pedir aberta das ações de controle concentrado. Desnecessidade de nova impugnação ao mesmo ato normativo quando possível declinar os mesmos fundamentos em ação já em curso no supremo tribunal federal. Litispendência parcial. 1. A causa de pedir aberta das ações do controle concentrado de constitucionalidade torna desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para a impugnação de norma cuja constitucionalidade já é discutida em ação direta em trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proposta pela mesma parte processual. 2. Verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, no tocante à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, impõe-se a extinção sem resolução do mérito da segunda ação direta proposta. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido”.



    (ADI nº 5.749-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/02/2018, p. 26/02/2018).



    17. Confiram-se, ainda, a ADI nº 4.567/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/03/2013, p. 19/03/2013, e a ADI nº 6.503/RN, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/08/2020, p. 19/08/2020.



    18. Ante o exposto, julgo extinta a ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da litispendência desta com a ADI nº 7.059/PE, nos termos dos arts. 485, inc. V, do CPC, e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator